Tribunal: TJDFT
Processo: 0711567-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL MOURA SIQUEIRA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo de cumprimento de sentença requerido em desfavor de WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46